Tribunal: STF
Processo: Rcl 92914
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Sorocaba em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Sorocaba, nos autos do Processo nº 0011132-58.2024.5.15.0135, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE nº 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no RE nº 1.268.647/DF (Tema nº 1.118 RG), bem como o enunciado da Súmula Vinculante nº 10.
O Município de Sorocaba alega que, no julgamento da ADC nº 16, esta Suprema Corte declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, tendo a autoridade reclamada, contudo, “afast[ado] a incidência do referido dispositivo à terceirização de mão de obra pela Administração” (e-doc. 1, p. 2).
Defende, no tocante aos paradigmas apontados como violados, que 

“a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho incorre em contrariedade direta a esses precedentes, ao concluir pela responsabilidade subsidiária do Município de Sorocaba dizendo, simplesmente, que a Lei nº 8.666/1993 ‘não alcança a terceirização de mão de obra, razão pela qual o art. 71 não incidiria na hipótese’, e, pior, sem identificar, de  forma concreta e objetiva, conduta omissiva caracterizadora de eventual culpa in vigilando” (e-doc. 1, p. 4).
Assevera o Município de Sorocaba que o ato reclamado

 “[n]ão há, na decisão recorrida, demonstração detalhada do nexo de causalidade entre a conduta do Município e o dano sofrido pela reclamante. A teoria da responsabilidade civil, inclusive na modalidade subjetiva aplicável à Administração Pública no contexto da terceirização, pressupõe a presença cumulativa de conduta (comissiva ou omissiva), dano e nexo causal” (e-doc. 1, p. 5).

Requer, no pedido liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, e, no mérito, a procedência da presente reclamação para reconhecer a violação dos precedentes invocados como afrontados.
É o relatório. Decido.
Registre-se, desde já, que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Em sessão de julgamento de 13/2/25 (ata de julgamento publicada no DJe de 24/2/25), o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  

Compulsados os autos, verifico que o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Sorocaba reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município de Sorocaba e concluiu que, no caso concreto, “houve culpa da ré, pela ausência de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas”.
Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da sentença proferida: 

“Responsabilidade 
É incontroverso que a 2ª ré tomava os serviços prestados pela 1ª ré. Diferem-se a contratação de obra, o que, em regra, exime a responsabilidade pelos débitos do dono da obra, da contratação de mão de obra especializada, que é a hipótese dos autos. 
A CLT dispõe nos artigos 9, 10 e 448, que a alteração na estrutura jurídica da empresa não tem o poder de frustrar os direitos trabalhistas. Por outro lado, a estrutura típica da relação de trabalho define que o real tomador da mão de obra é responsável pela satisfação da contraprestação salarial. Assim, a modificação na estrutura jurídica, e de fato, da empresa, especialmente na forma que passa a gerir a contratação de mão de obra para a consecução de suas finalidades empresariais, como ocorre na ‘terceirização’, não prejudica o direito do trabalhador a exigir o cumprimento da obrigação perante o tomador da mão de obra. Toda esta construção está apoiada na interpretação de preceitos legais, atualizada segundo a conformação moderna e complexa das relações de trabalho. Não é correta, portanto, a alegação de que o reconhecimento de responsabilidade do tomador não está presente no ordenamento jurídico nacional. Diga-se, situação que passou a ser expressamente prevista pela Lei 6.019/74, após as modificações de 2017. 
Mas já antes disso, contudo, a Súmula 331 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho não criava responsabilidade sem previsão legal, senão, de forma contrária, ameniza tal responsabilidade, por reconhecer que o empregador formal é quem detém a responsabilidade principal. 
Observe-se que não se está a declarar a ilegalidade da terceirização. Ao contrário, a terceirização é admitida, inclusive por jurisprudência do I. STF, com repercussão geral, e reconhecimento legal após 2017 (Reforma Trabalhista). 
O fato de o tomador pertencer à Administração Pública não faz alterar essa realidade. Isso porque o art. 71 da Lei 8.666/93 é aplicável aos negócios celebrados nos seus termos. No rol da Seção III, da Lei 8.666/93, em especial nos art. 7º a 10, não se verifica a hipótese de contratação de empresa interposta, que na realidade forneceu mão de obra. Ou seja, a impossibilidade de atribuir responsabilidade em virtude da Lei 8.666, está limitada ao campo de vigência do art. 1º deste diploma (obras, serviços, compras, alienações e locações). Dentro desses objetivos é que o art. 71 retira a responsabilidade do ente público pelos direitos trabalhistas dos empregados dos contratantes com o poder público. Repito: essa lei não alcança a terceirização de mão de obra, razão pela qual o art. 71 não incide na hipótese. 
Ao contrário, a Lei do Trabalho temporário (Lei 6.019/1974) teve seu conteúdo expandido em 2017 (Reforma Trabalhista), passando a descrever expressamente a terceirização, e reconhecendo a  responsabilidade do tomador, em seu art. 5º-A, § 5º. 
Por fim, destaco que houve culpa da ré, pela ausência de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas, eis que simples acompanhamento dos depósitos do FGTS permitiria perceber a irregularidade cometida pela 1ª ré e, assim, intervir prontamente na continuidade da prestação. Portanto, houve culpa ‘in vigilando’. 
Nesse sentido, destaco que a documentação apresentada pela 2ª reclamada não comprova a efetiva fiscalização. 
Assim, em obediência à Lei, e seguindo a jurisprudência do STF, declaro a responsabilidade subsidiária do 2º réu” (e-doc. 5).

Não se extrai, da decisão proferida pela Justiça do Trabalho, razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pela trabalhadora para justificar a condenação; decorrendo a responsabilidade subsidiária do poder público da falha ou omissão fiscalizatória (culpa in vigilando) concluída a partir da existência de débitos trabalhistas da prestadora de serviços, entendimento que vai de encontro à norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema nº 246 da RG e minuciada no Tema nº 1118 da RG.
A manutenção de responsabilidade subsidiária do ente público fundamentada na afirmação de que o Município não cumpriu sua função  de fiscalização quanto ao inadimplemento por parte empresa prestadora de serviços, desacompanhada de elementos concretos de prova produzidos pelo autor do processo trabalhista no sentido da ciência inequívoca do Poder Público quanto aos descumprimentos dos direitos trabalhistas pela empresa prestadora de serviços e caracterização da inércia do poder público na adoção de medidas para mitigar o fazer cessar eventuais ilegalidades perpetradas evidencia a oposição do órgão reclamado em concretizar a tese paradigma.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade do poder público no caso concreto. 
Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente